Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-55.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR DUAS VEZES. RECURSOS DO MP E DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 215-A, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. DECOTE DOS VETORIAIS CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. CABIMENTO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. “BIS IN IDEM” NÃO INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. AO MENOS DOIS EPISÓDIOS COMPROVADOS. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação, pois a vítima apresentou versão coerente e condizente com as demais provas dos autos, em especial os depoimentos de duas testemunhas, as quais, conquanto não tenham presenciado diretamente os abusos ocorridos, trouxeram informações relevantes para a análise dos crimes.
2. Nos crimes contra a liberdade sexual, quando as agressões não deixarem vestígios, a comprovação da materialidade pode ser apurada por outros elementos de prova.
3. O crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos. A violência é presumida de forma absoluta, de modo que inviável a desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), cuja caracterização não envolve violência.
4. O afastamento do vetor culpabilidade é medida de rigor quando a fundamentação utilizada é a mesma para caracterizar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.
5. As consequências do crime devem ser afastadas, pois o fato de a vítima ter necessitado de acompanhamento psicológico é decorrência natural do delito (grave) o abalo sentimental da vítima.
6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
7. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
8. O Superior Tribunal de Justiça assentou a ausência de "bis in idem" na incidência da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "f", e na causa de aumento específica do artigo 226, inciso II, ambas do Código Penal.
9. Na espécie, verificando-se que ocorreu pelo menos 2 (dois) crimes de estupro de vulnerável cometidos pelo ora apelante contra sua enteada, de rigor o afastamento da tese de crime único.
10. Recurso da Defesa parcialmente provido. Desprovido o recurso do Ministério Público.